Tribunal: TJSP
Processo: 1017851-18.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1017851-18.2018.8.26.0224
Registro: 2020.0000073288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017851-18.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
WAGNER MODESTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1017851-18.2018.8.26.0224
VOTO No 36.327
2
COMARCA DE GUARULHOS - 5a VARA CÍVEL
APELANTE: WAGNER MODESTO (corréu)
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS (autora)
INTERESSADA: ELIANE MENEZES MODESTO (litisconsorte
passiva)
SENTENÇA:
JUIZ
DE
DIREITO
HENRIQUE
BERLOFA
VILLAVERDE
EMENTA:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Acidente
de
veículos. Abordagem reparatória. Lide de regresso
encaminhada por companhia seguradora. Juízo de
procedência.
Apelo
de
litisconsorte
passivo.
Desprovimento.
VOTO No 36.327
RELATÓRIO
Abordagem reparatória para compor prejuízos
em acidente de trânsito, demanda de regresso (companhia seguradora
sub-rogada em direitos de cliente, segurada), juízo de procedência (fls.
186/190), apela litisconsorte passivo, batendo-se pela inversão de
resultado.
Resposta recursal, a fls. 195/203.
FUNDAMENTAÇÃO
Litisconsorte passivo, proprietário do veículo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1017851-18.2018.8.26.0224
VOTO No 36.327
3
de que irradiada a causalidade danosa, como tal agrega
responsabilidade solidária, objetiva, inerente ao risco da coisa,
ademais ao lhe confiar a utilização a terceira pessoa (artigos 927,
parágrafo único, e 942, parágrafo único, do Código Civil).
Colhem-se evidências de que litisconsorte
passiva (ex-esposa de litisconsorte passivo, aqui apelante), na
condução do veículo automotor, deu causa à colisão, ao abalroar
veículo segurado pela autora, também veículo de terceiro, ambos
regularmente estacionados na via pública.
E, conforme bem pontuou o magistrado da
causa, “...os réus não impugnam a dinâmica do acidente, apenas
eventual responsabilidade entre si pelo fato, cada atribuindo ao
outro o evento danoso e sua responsabilidade” (fls. 188).
Versão excludente, de que o veículo segurado
estaria a trafegar na contramão de direção, não restou demonstrada.
Dano material, devidamente comprovado (fls.
38/45), no montante de R$ 10.311,96, não se dispõe de mínimo
contraponto a desqualificar a constituição de aludido crédito.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator